Tribunal: TJDFT
Processo: 0716542-66.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. ALUNO-APRENDIZ. VALIDADE DA CERTIDÃO COMPROBATÓRIA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA DO ESTADO. EXECUÇÃO DO OFÍCIO MEDIANTE ENCOMENDA DE TERCEIROS. REQUISITO NÃO ATENDIDO.
1. Trata-se de recurso inominado do Distrito Federal, em que requer a reforma da r. sentença para que seja julgado improcedente o pedido inicial para averbação do tempo relativo a período em que o autor atuou como aluno-aprendiz.
2. Dentre os requisitos necessários ao reconhecimento do tempo como aluno-aprendiz para contagem como tempo de serviço para fins de aposentadoria, é preciso que a escola seja industrial ou técnica, além de mantida e administrada pela União; caso a escola seja estadual ou distrital, deve haver autorização do Governo Federal para que seja considerada como industrial ou técnica, podendo ser classificada como “equiparada”, nos termos do art. 59, §1o do Decreto-Lei n.o 4.073/1942. No caso concreto, o referido Decreto-Lei é anterior à primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei n.o 4.024/1961, que em seu art. 16 atribuiu aos estados e ao DF competência para autorizar o funcionamento de ensino primário e médio não pertencentes à União. Dessa maneira, o colégio onde o Recorrido estudou possui respaldo para funcionar pelo estado do Piauí, por delegação federal, sendo válido o ensino técnico por ele oferecido. Precedente desta Turma: acórdão n.o 1600657.
3. Outro requisito é a qualidade de aluno-aprendiz para que seja o tempo computado como tempo de serviço público. A esse respeito, o Decreto n.o 3.048/1999 dispõe, em seu art. 188-G, inciso IX, que pode haver esse reconhecimento desde que comprovados a remuneração pelo erário (ainda que indireta) e o vínculo empregatício. Tanto a Súmula 96 editada pelo TCU, quanto a decisão do STF no MS n.o 31.518/DF, especificam que o cômputo do tempo de serviço como aluno-aprendiz exige a demonstração da efetiva execução do ofício para o qual recebia instrução, mediante encomendas de terceiros. Assim, deve restar comprovado que o aluno-aprendiz recebeu alguma contraprestação pecuniária ou remuneração indireta e a própria prestação do serviço, na execução de bens e serviços destinados a terceiros e é nesse ponto que reside a ausência de comprovação pelo Recorrido. Precedentes desta Primeira Turma Recursal: acórdãos n.o 1418182, 1380293 e 1368542.
4. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial. Sem custas processuais, ante a isenção legal. Sem honorários diante da ausência de recorrente vencido, conforme artigo 55 da Lei n.o 9.099/1995.